Tribunal: TJMT
Processo: 0043265-24.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 0043265-24.2015.811.0041 - PJE
Recorrente: RALMAR DE ARAUJO CARPANEZI
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RALMAR DE ARAUJO CARPANEZI, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 14404469):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO ABRUPTO DE VALORES – HISTÓRICO DE CONSUMO APRESENTADO – REVISÃO DE FATURAMENTO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – ANULAÇÃO DA COBRANÇA – DÉBITO COMPUTADO COM BASE NA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES – RAZOABILIDADE – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DA INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Incumbe à concessionária de energia demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve o aumento do consumo na unidade consumidora, o que não ocorreu.
A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável (TJMT. Ap 96446/2014). (TJMT – Apelação Cível no 0043265-24.2015.811.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2019).”
Opostos Embargos de Declaração pela parte Recorrida, decidiu-se, in verbis (ID. 24477462):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – OMISSÃO CONSTATADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDISTRIBUIÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Com a procedência apenas parcial dos pedidos do autor, a sucumbência é recíproca e os respectivos ônus devem ser redistribuídos para adequarem-se ao decaimento de cada litigante. (TJMT – Embargos de Declaração no 0043265-24.2015.811.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019)”
O Recorrente interpôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados no julgamento do acórdão (ID. 32116049).
Alega ofensa aos artigos 186, 927 e 944 todos do Código Civil, uma vez que restaram comprovados os requisitos autorizadores da reparação civil por danos morais, ante ao dano sofrido ocasionado pela distribuidora de energia elétrica.
Recurso tempestivo (ID. 35291496).
Sem contrarrazões (ID. 39903997).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186 e 927 ambos do Código Civil, está amparada na assertiva que o alegado dano moral está comprovado nos autos, de modo que pugna pela reforma do acórdão recorrido, para manter os termos do édito sentencial proferido em primeira instância.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM A TESE DO ESPECIAL. SÚMULA N. 284/STF. EXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 509 do CPC/2015 não possui carga normativa para sustentar o pedido de condenação por danos materiais, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência, nos termos da Súmula n. 284/STF.
2. Ademais, o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, concluiu que os danos materiais não foram comprovados. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial diante da Súmula n. 7 do STJ.
3. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1559697/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)”
No mesmo sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA. CONSUMIDOR BENEFICIADO COM A ANORMALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O Tribunal a quo consignou: "o débito existe e é de responsabilidade do consumidor apelante, é indevida a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano moral.(...), a fraude restou cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado".
2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, que assentou acerca da comprovação de fraude nos medidores de energia elétrica e a ausência de dano moral, demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ.
3. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
4. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 29/05/2019)”
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 944, do Código Civil, a recorrente defende a presença dos pressupostos ensejadores da reparação civil a título de dano moral, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. PARADIGMA DO MESMO TRIBUNAL. SÚMULA 13/STJ.
1. Caso em que o Tribunal local concluiu pela legitimidade da recorrente, no caso, pela existência dos requisitos necessários a ensejar a indenização por danos morais e pela não comprovação de conduta culposa da vítima no evento. Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).
2. No que se refere ao alegado dissídio jurisprudencial, cabe ressaltar que os paradigmas apresentados, de origem do mesmo Tribunal, não permitem a análise do Recurso Especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, por incidir o óbice da Súmula 13/STJ.
3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1650631/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII